Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso especial. Tema 1.294/STJ. Prescrição intercorrente em processo administrativo. Aplicação do decreto 20.910/32. Similitude fática entre o caso concreto e o paradigma afetado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento na afetação do REsp 2.002.589/PR (Tema 1.294), que versa sobre a aplicação do Decreto 20.910/32 para reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo. Os agravantes sustentam que a discussão do caso concreto trata da pretensão de ressarcimento ao erário, distinta da controvérsia repetitiva, requerendo a retirada do sobrestamento e a inadmissão do recurso especial manejado pelo ente público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto se amolda ao Tema 1.294/STJ, de modo a justificar o sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O regime dos recursos repetitivos impõe o sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre controvérsia idêntica ou semelhante àquela submetida a julgamento pelo STJ (CPC, artigo 1.030, inciso III).
4. O Tema 1.294/STJ delimita a controvérsia sobre a aplicação do Decreto 20.910/1932 para reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos, na ausência de legislação específica estadual ou municipal.
5. O acórdão recorrido examinou precisamente a questão da prescrição intercorrente, aplicando o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, o que evidencia a similitude fática e jurídica com o paradigma.
6. A decisão agravada limitou-se a cumprir a sistemática dos recursos repetitivos, cuja finalidade é assegurar a uniformização da jurisprudência.
7. A retirada do sobrestamento sem o julgamento definitivo do Tema 1.294 pelo STJ representaria violação ao regime legal de precedentes e comprometeria a eficácia do sistema de repetitivos.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.